Tribunal: TJSP
Processo: 2183044-90.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
*EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Decisão impugnada que deferiu o arresto cautelar de bens do agravante e concluiu ser extraconcursal o crédito perseguido – Arresto convertido em penhora – Executados que já ofertaram impugnação nos autos de origem - Perda do objeto recursal.
Competência - Deliberação acerca da natureza concursal ou extraconcursal do crédito executado - Competência do juízo

Ementa:
*EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Decisão impugnada que deferiu o arresto cautelar de bens do agravante e concluiu ser extraconcursal o crédito perseguido – Arresto convertido em penhora – Executados que já ofertaram impugnação nos autos de origem - Perda do objeto recursal.
Competência - Deliberação acerca da natureza concursal ou extraconcursal do crédito executado - Competência do juízo da recuperação judicial, consoante precedentes do C. STJ – Decisão reformada em parte para reconhecer a incompetência do r. juízo a quo para deliberar acerca da natureza do crédito excutido – Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, provido*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000039889
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2183044-90.2020.8.26.0000, da Comarca de São
Paulo, em que são agravantes ALESSANDRO PASCOLATO e
SANTACONSTANCIA TECELAGEM LTDA, é agravado BANCO SAFRA
S/A.
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram em
parte do recurso e, na parte conhecida, deram-lhe provimento. V.U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ITAMAR GAINO (Presidente sem voto), DÉCIO
RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020.
MAIA DA ROCHA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
VOTO No: 38905
AGRV. No 2183044-90.2020.8.26.0000
FORO: FORO CENTRAL CÍVEL
AGTE.: ALESSANDRO PASCOLATO E OUTRO
AGDO.: BANCO SAFRA S/A
*EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
Decisão
impugnada que deferiu o arresto cautelar de bens do agravante
e concluiu ser extraconcursal o crédito perseguido Arresto
convertido em penhora
Executados que já ofertaram
impugnação nos autos de origem - Perda do objeto recursal.
Competência - Deliberação acerca da natureza concursal ou
extraconcursal do crédito executado - Competência do juízo da
recuperação judicial, consoante precedentes do C. STJ

Decisão reformada em parte para reconhecer a incompetência
do r. juízo a quo para deliberar acerca da natureza do crédito
excutido Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida,
provido*
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face
da r. decisão de fls. s. 861/863 dos autos de origem, que deferiu o arresto
cautelar de bens de titularidade do agravante Alessandro, bem como
indicou que o crédito perseguido na origem é extraconcursal.
Sustentam os agravantes que a devedora principal da
obrigação, Santaconstancia Tecelagem Ltda., está em recuperação judicial,
razão pela qual foi determinada a suspensão de todas as demandas
executivas em face da recuperanda, pelo prazo de 180 dias; que descabe
ao Juízo da demanda executiva a deliberação quanto à natureza do crédito
do Banco Agravado. Argumentam que não estão presentes os requisitos
para a concessão do arresto liminar; que não foi demonstrado pela parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
contrária o suposto esvaziamento patrimonial, de modo que existência do
Pedido de Recuperação Judicial não é demonstração de esvaziamento
patrimonial; que o mero inadimplemento da obrigação assumida e ainda a
existência de pendências financeiras pelos devedores não evidencia
dissipação de patrimônio por parte dos agravantes. Apontam que que a
competência para deliberação acerca da natureza do crédito é exclusiva do
Juízo da recuperação judicial; que o crédito do banco agravado está sujeito
aos efeitos da Recuperação judicial da agravante Santaconstancia, o qual
está devidamente listado na Classe III do Edital de Relação de Credores;
que a demanda foi ajuizada após o ajuizamento e processamento da
recuperação judicial da empresa requerida.
Recurso tempestivo, preparado, processado sem a
concessão de efeito suspensivo e com contrariedade.
É o relatório.
Pretendem os agravantes que seja revogada a ordem
de arresto deferida às fls. 861/863 dos autos de origem, liberando-se os
bens arrestados, sob a alegação de que estão ausentes os requisitos
previstos no artigo 300 do CPC.
Ocorre que, em relação a tal pleito, o recurso perdeu o
objeto, pois o arresto dos bens contra os quais os agravantes se irresignam
já foi convertido em penhora, conforme se verifica em consulta do site
deste E. Tribunal de Justiça junto ao processo de origem, autos n.o
1064844-11.2015.8.26.0100, às fls. 1328/1329 daqueles autos, porquanto
aperfeiçoada a citação.
Convertido o arresto dos bens em penhora, descabida
eventual discussão quanto a suposta irregularidade envolvendo o referido
arresto, porquanto este já não mais subsiste.
No mais, verifica-se que o executado Alessandro
manejou, em primeira instância, impugnações a fim de desafiar as penhoras
efetivas (fls. 1123/1125; 1269/1278 e 1279/1284 dos autos de origem).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Inclusive
já
houve
decisão
a
respeito
da
impenhorabilidade das verbas bloqueadas, a qual é objeto de recurso
específico interposto pelo agravante Alessandro.
Por
fim,
insurgem-se
os
agravantes
contra
a
possibilidade de o r. Juízo a quo deliberar acerca da natureza do crédito
exequendo (se concursal ou extraconcursal), por considerarem que referida
matéria é afeita competência exclusiva do Juízo Recuperacional.
A respeito do tema, a jurisprudência do C. Superior
Tribunal de Justiça segue apontando ser de competência do juízo universal
a análise do caráter extraconcursal de créditos constantes do plano de
recuperação judicial. Confira-se:
PROCESSUAL CIVIL E COMERCIAL. AGRAVO INTERNO
NO
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA.
JUÍZO
DA
RECUPERAÇÃO. CRÉDITOS GARANTIDOS POR AVAL
INCLUÍDOS
NO
PLANO
DE
RECUPERAÇÃO
HOMOLOGADO.
EXCLUSÃO
DO
PROCEDIMENTO
RECUPERACIONAL.
COMPETÊNCIA
DO
JUÍZO
DA
RECUPERAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência
do STJ admite conflito positivo de competência entre o
juízo universal e aquele que processa execução
individual objetivando efetivar crédito constante do
plano de recuperação judicial, pois, "aprovado e
homologado o plano de recuperação judicial da
sociedade empresária, os créditos serão satisfeitos de
acordo com as condições ali estipuladas. Dessa forma,
mostra-se incabível o prosseguimento das execuções
individuais"
(CC
108.141/SP,
Relator
Ministro
FERNANDO GONÇALVES, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
10/2/2010, DJe 26/2/2010). 2. Ao juízo universal
compete a análise do caráter extraconcursal de
créditos constantes do plano de recuperação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
judicial, bem como da essencialidade dos bens
pretendidos pelo exequente. 3. Cabe ao STJ, neste
incidente, apenas decidir qual dos juízos em conflito é
competente para deliberar acerca dos referidos temas.
Precedente: CC 153.473/PR, Relatora Ministra MARIA
ISABEL GALLOTTI, Relator p/ Acórdão Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
09/05/2018,
DJe
26/06/2018.
4.
Sentindo-se prejudicada pela decisão homologatória ou vislumbrando irregularidade na feitura plano de recuperação, bem como entendendo haver
descumprimento do plano pela devedora, deve a parte
credora suscitar essas questões no momento oportuno,
por meio das vias recursais cabíveis, pois o âmbito
cognitivo do conflito de competência permite apenas a
declaração
do
juízo
competente
para
decidir
determinado tema, sendo inadequado seu uso como
sucedâneo recursal, a fim de aferir a correção de
decisões proferidas nas demandas que originaram o
incidente (AgRg no CC 131.891/SP, Relator Ministro
JOÃO
OTÁVIO
DE
NORONHA,
SEGUNDA
SEÇÃO,
julgado em 10/9/2014, DJe 12/9/2014). 5. Agravo
interno a que se nega provimento. (AgInt no CC
160.264/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA,
SEGUNDA
SEÇÃO,
julgado
em
08/05/2019,
DJe
20/05/2019)
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. CÉDULA DE PRODUTO RURAL. CESSÃO
FIDUCIÁRIA. JUÍZO ACERCA DA ESSENCIALIDADE DO
BEM PARA A ATIVIDADE EMPRESARIAL. 1. Há absoluta
convergência, entre doutrina e jurisprudência, que, em
conformidade com o princípio da preservação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
empresa, o juízo de valor acerca da essencialidade ou
não de algum bem ao funcionamento da sociedade
cumpre ser realizado pelo Juízo da recuperação judicial,
que tem acesso a todas as informações sobre a real
situação do patrimônio da recuperanda, o que tem o
condão, inclusive, de impedir a retirada de bens
essenciais,
ainda
que
garantidos
por
alienação
fiduciária, da posse da sociedade em recuperação (art.
49, § 3o, da LRF). 2. É inviável, na estreita sede do
conflito de competência, a deliberação acerca da
natureza extraconcursal do crédito, o que é da
estrita competência do Juízo da recuperação, a
partir daí cabendo, se for o caso, os recursos
pertinentes. 3. Conflito conhecido para declarar a
competência do Juízo de Direito da Vara Cível de
Sertanópolis/PR. (CC 153.473/PR, Rel. Ministra MARIA
ISABEL GALLOTTI, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
09/05/2018, DJe 26/06/2018)
No mesmo sentido, segue a jurisprudência deste E.
Tribunal de Justiça:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL,
COM
FUNDAMENTO
EM
TRÊS
CÉDULAS DE CRÉDITO À EXPORTAÇÃO, GARANTIDAS
POR
INSTRUMENTO
PARTICULAR
DE
CESSÃO
FIDUCIÁRIA
DE
DUPLICATAS.
VENCIMENTO
ANTECIPADO DA DÍVIDA EM RAZÃO DO PEDIDO DE
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
PELOS
AGRAVANTES.
DEFERIMENTO
DO
PROCESSAMENTO
DA
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
RESPEITÁVEL
DECISÃO
AGRAVADA
QUE
RECONHECEU
O
CARÁTER

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
EXTRACONCURSAL
DO
CRÉDITO
EXCUTIDO, NOS
TERMOS DO ART. 49, §3o, DA lEI No 11.101/05, ALÉM
DE TER DETERMINADO A SUSPENSÃO DO FEITO POR
180 (CENTO E OITENTA) DIAS, NOS MOLDES DO ART.
6o, §4o E ART. 52, III, AMBOS DA LEI No 11.101/05.
IMPOSSIBILIDADE
DO
JUÍZO
DA
EXECUÇÃO
INDIVIDUAL DELIBERAR ACERCA DA NATUREZA DO
CRÉDITO
EXEQUENDO
(SE
CONCURSAL
OU
EXTRACONCURSAL).
MATÉRIA
DE
COMPETÊNCIA
EXCLUSIVA DO JUÍZO RECUPERACIONAL. DOUTRINA.
ENTENDIMENTO DO C. STJ. JURISPRUDÊNCIA DESTE
E. TJSP. RECURSO PROVIDO. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2274264-09.2019.8.26.0000; Relator (a):
Alberto Gosson; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 21a Vara Cível; Data do
Julgamento:
16/07/2020;
Data
de
Registro:
20/07/2020)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

IMPUGNAÇÃO
AO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDENIZAÇÃO FATO
DANOSO
OCORRIDO
ANTES
DO
PEDIDO
DE
RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EXECUTADA - Pretensão
de reforma da respeitável decisão que rejeitou a
impugnação ao cumprimento de sentença Cabimento
Hipótese em que a executada se encontra em
recuperação judicial
Deliberação acerca da natureza
concursal ou extraconcursal do crédito executado, bem
como de sua habilitação na recuperação judicial, que é
da competência do juízo da recuperação judicial -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2206918-07.2020.8.26.0000; Relator (a):
Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca; Órgão
Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro Regional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
II - Santo Amaro - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:
22/10/2020; Data de Registro: 22/10/2020)
RECURSO Rejeitada a preliminar de intempestividade
do recurso - Embargos de declaração interrompem o
prazo para a interposição de recursos contra a decisão
embargada, quando cabíveis e tempestivos. EXECUÇÃO
A competência para decidir sobre a constatação do
caráter concursal ou extraconcursal de crédito discutido
em ação de execução individual e também sobre o
prosseguimento dos atos de execução, contra devedor
em recuperação judicial, tais como alienação de ativos
e pagamento de credores, que envolvam créditos
extraconcursais
ou
apurados
em
outros
órgãos
judiciais, inclusive trabalhistas, e os atos de constrição
efetuados sobre o patrimônio de devedor falido ou
recuperando, inclusive sobre a liberação ou não de
bens penhorados e/ou bloqueados, é do MM Juízo
Falimentar ou da Recuperação Judicial, sendo incabível
o prosseguimento de execuções individuais contra
devedor falido ou em recuperação judicial, após as
decisões de decretação de sua falência ou deferimento
do respectivo plano de recuperação judicial, ainda que
exista prévia penhora Aplicando-se a premissa supra
ao caso dos autos, ainda que o crédito exequendo
possa não estar sujeito ao plano de recuperação judicial
a ser deferido em favor do executado, como compete
ao MM Juízo da Recuperação Judicial decidir sobre a
constatação do caráter concursal ou extraconcursal de
crédito exequendo e também sobre o prosseguimento
dos atos de execução contra o devedor em recuperação
judicial, inclusive sobre a liberação ou não de bens
penhorados e bloqueados, na espécie, de rigor a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
reforma das rr. decisões agravadas para: (a) afastar a
deliberação da r. decisão agravada de extraconcursalidade do crédito exequendo, com
determinação para que o MM Juízo da Recuperação
Judicial delibere a respeito do tema, como entender de
direito e (b) determinar a suspensão da execução com
relação
ao
devedor,
cujo
processamento
da
recuperação judicial em seu favor foi deferido nos autos
da ação no1001600-60.2019.8.26.0491 MM Juízo de
Direito da 2a Vara da Comarca de Rancharia, com
determinação de suspensão de "ações e execuções
contra as recuperandas, e o curso dos prazos
prescricionais, pelo prazo de 180 dias, mantendo os
autos nos Juízos onde se processam, ressalvadas as
disposições dos §§ 1o, 2o, e 7o do art. 6o, §§ 3o e 4o
do art. 49 e inc. III do art. 52 da LRF", deliberação que
não se encontra mais suspensa por decisão proferida
nos autos do Agravo de Instrumento no2207173-
96.2019.8.26.0000, observando-se que todos os bens
do executado agravante alcançados por constrição
judicial nos autos da execução individual de origem
sejam colocados à disposição do MM Juízo da
Recuperação Judicial, providenciando o MM Juízo da
causa o necessário para tanto. Recurso provido, com
observação.
(TJSP;

Agravo
de
Instrumento
2281977-35.2019.8.26.0000;
Relator
(a):
Rebello
Pinho; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado;
Foro de Presidente Prudente - 3a. Vara Cível; Data do
Julgamento:
13/07/2020;
Data
de
Registro:
14/07/2020)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
COMPETÊNCIA.
Competência
para
aferir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10
extraconcursalidade do crédito. Juízo recuperacional.
Precedente do C. Superior Tribunal de Justiça. Mérito.
Cessão fiduciária em garantia. Individualização dos
recebíveis que autoriza a sua correta identificação.
Possibilidade de retenção. Retenção realizada pelo
credor que abarca os créditos decorrentes da obrigação
garantida. Ausência de ilegalidade. Crédito que, a
princípio
e
em
cognição
sumária,
se
mostra
extraconcursal. Inteligência do art. 49, §3o, LRJ.
Decisão reformada. Recurso provido. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2269137-27.2018.8.26.0000; Relator (a):
Hamid Bdine; Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada de
Direito Empresarial; Foro de Birigui - 1a Vara Cível;
Data do Julgamento: 27/03/2019; Data de Registro:
29/03/2019)
Por conseguinte, nos termos da fundamentação supra,
incompetente o r. juízo a quo para deliberar acerca da natureza do crédito
excutido, matéria esta afeta ao juízo recuperacional, devendo a r. decisão
impugnada ser reformada para tal fim.
Isto posto, conhece-se em parte do recurso e, na parte
conhecida, dá-se provimento.
MAIA DA ROCHA
Relator